Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700038-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALCIDES AQUINO LEITE REPRESENTANTE LEGAL: YOOCA YAMAGUCHI AGRAVADO: ASSOCIACAO DO ASSENTAMENTO FURNAS AAF, PESSOAS INDETERMINADAS D E S P A C H O Verifico que o Espólio de Alcides Aquino Leite protocolizou petição (ID 45670159), requerendo a desistência do pedido de sustentação oral formulado. Nesse sentido, em observância à Certidão de ID 45638066, ficam mantidos os julgamentos dos recursos referentes aos presentes autos na 14a Sessão Ordinária Virtual – 8TCV (período de 09 a 16/5/2023), na qual se encontra pautado este processo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator